Tribunal: STF
Processo: ARE 1175876
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Transcrevo o pronunciamento de 15 de março de 2021:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – MATÉRIA IDÊNTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de incidência de juros de mora até quitação do parcelamento de precatório. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXVI, e 100, § 5º, da Constituição Federal. Afirma a inconstitucionalidade do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aludindo ao decidido na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.362. Sustenta o cabimento de juros de mora a partir do final do exercício financeiro seguinte à expedição do precatório. Alude à existência de decisão transitada em julgada no agravo de instrumento nº 2166752-40.2014.8.26.0000, interposto perante o Tribunal de origem, estabelecendo a forma de atualização das parcelas. 
    2. Eis a síntese do pronunciamento recorrido: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repetição de indébito – Fase executiva – Pagamento de precatórios Decisão interlocutória que determinou a apuração de eventual excesso ou insuficiência das parcelas dos depósitos judiciais efetuados com base no art. 78 do ADCT, remetendo-se os autos ao Serviço Técnico de Contadoria Judicial para definir o saldo consolidado e definitivo do débito Acerto Situação em que o débito consolidado e dividido em parcelas assujeita-se tão somente à incidência da correção monetária até a data dos respectivos depósitos, com exclusão, em princípio, de nova incidência de juros, sejam moratórios ou compensatórios Aplicação da Súmula Vinculante nº 17 Inexistência de situação apta a justificar a reforma da decisão agravada Recurso não provido. 
    [...] 
    Bem analisados os autos, verifica-se que o precatório judicial foi expedido para pagamento do débito a partir do exercício de 2000. 
    Em seguida, com fundamento no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação incluída pela Emenda Constitucional n° 30/2000, a Fazenda Estadual passou a proceder ao pagamento do precatório na forma parcelada, com início em dezembro de 2001. 
    Agora, após o levantamento da 9ª parcela, restando pendente de pagamento a 10ª parcela,pretende a Fazenda apurar eventual excesso ou insuficiência dos depósitos judiciais já efetuados, nos termos da Súmula Vinculante n° 17, ao estabelecer que: “Durante o período previsto no parágrafo 1° do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 
    É certo que já havia sido decidido em segunda instância – no âmbito do agravo de instrumento n° 2166752- 40.2014.8.26.0000 mencionado pela agravante, foi determinado o prosseguimento do cumprimento da execução, a fim de que fosse deferido o levantamento da 9ª parcela, bem como o prosseguimento do pagamento do valor remanescente, considerados os critérios de juros e correção monetária utilizados desde o início dos pagamentos, em razão da inexistência de decisão final e respectiva modulação dos efeitos no âmbito das ADIN’s 4.357 e 4.425.
    Mas é preciso registrar, em adição, que a Emenda Constitucional n° 30/2000 introduziu no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o artigo 78, que estabelece que – ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia e o que trata o artigo 33 do ADCT – os precatórios pendentes na data da promulgação da Emenda e os que decorrem de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, seria liquidados pelo seu valor real em moeda corrente, acrescidos de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão de créditos. 
    Nesse vértice, a leitura do artigo 78 do ADCT – que implantou em favor do Estado uma moratória extraordinária –, autoriza a interpretação segundo a qual o débito consolidado e dividido em parcelas assujeita-se tão-somente à incidência da correção monetária até a data dos respectivos depósitos, com exclusão, em princípio, de nova incidência de juros, sejam moratórios ou compensatórios. 
    Haveria aqui, uma excepcional sistemática de cálculo das indenizações pendentes consagrada pela Constituição Federal. 
    Vale dizer, num primeiro momento apura-se o montante do débito, seja total ou parcial, inclusive, com o cômputo de correção monetária e juros, consolida-se o débito que deve, então, ser dividido em parcelas iguais. Essas parcelas só sofrerão, em princípio, incidência de correção monetária até a data do efetivo pagamento. 
    Disso resulta como conclusão que as parcelas que forem adimplidas no prazo não se sujeitam à nova incidência de juros compensatórios ou moratórios. 
    Isso porque, em face do comando emanado pelo art. 78 do ADCT não se poderia falar, rigorosamente, na hipótese de mora. 
    Assim, somente na hipótese de inadimplemento do Estado na data prevista para o pagamento de cada parcela, não só haverá a incidência de correção monetária como também de juros moratórios. 
    Nessa hipótese estaria caracterizada a mora pelo não pagamento, no prazo, da parcela. 
    Os juros moratórios devem, então, incidir, mas contados da data do eventual inadimplemento de cada parcela e não da vigência da Constituição Federal. 
    No tocante à existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros de mora, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revela a seguinte decisão no Agravo de Instrumento nº 2166752-40.2014.8.26.0000: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de restituição de indébito – Execução de sentença transitada em julgado – Pagamento de precatório nos termos do art. 78 do ADCT – Suspensão da 9ª e 10ª em razão da existência de ADIN aguardando modulação de seus efeitos – Presunção constitucional de legalidade das normas – Decisão merece reforma – Recurso provido. 
    [...] 
    Trata-se, como se vê, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda, em face de decisão interlocutória que, em face da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4357 em trâmite perante o STF e de recente decisão ali proferida, determinou a suspensão do cumprimento da execução até que se faça a modulação dos efeitos, oportunidade em que será analisada a impugnação e a suficiência ou não do depósito. 
    A decisão merece reparos. 
    Bem analisados os autos temos que a decisão recorrida não deu ao caso concreto a solução jurisdicional mais justa. 
    Como bem fundamentado nas contrarrazões da própria FESP, a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade só produz efeitos depois de sua publicação, inclusive a decisão sobre a modulação de seus efeitos. 
    Nesse sentido, o próprio relator para o acórdão das ADIN’s 4.357 e 4.425, Min. Luiz Fux, em 11/04/2013, deferiu medida cautelar, determinando que os Tribunais de Justiça deem continuidade no pagamento dos precatórios segundo a sistemática vigente até a decisão. 
    Daí o porquê, dá-se provimento ao recurso. 
    Observa-se que a decisão diz respeito apenas à suspensão do pagamento das parcelas de precatório, não trazendo solução definitiva a respeito da forma de cálculo. Dessa forma, não existe coisa julgada em relação à incidência de juros de mora após o final do exercício financeiro seguinte à expedição do precatório. 
    No mais, no tocante à incidência de juros moratórios no período de pagamento das parcelas de precatório, a decisão impugnada está em harmonia com o entendimento deste Tribunal. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. 
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
    A embargante sustenta erro material, apontando existência de coisa julgada quanto à forma de cálculo do valor devido. Afirma inaplicável o parcelamento do precatório previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a débitos decorrentes de ação ajuizada até 31 de dezembro de 1999, ressaltando o precedente da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.362.
    O embargado, em contrarrazões, aponta o acerto do ato atacado.
    2. Na interposição destes embargos, foram observados os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    Quanto à existência de coisa julgada, observem, novamente, trecho da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento nº 2166752-40.2014.8.26.0000: 
    Trata-se, como se vê, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Bridgestone do Brasil Indústria e Comércio Ltda, em face de decisão interlocutória que, em face da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4357 em trâmite perante o STF e de recente decisão ali proferida, determinou a suspensão do cumprimento da execução até que se faça a modulação dos efeitos, oportunidade em que será analisada a impugnação e a suficiência ou não do depósito 
    A decisão, expressamente, posterga a análise da impugnação e da suficiência do depósito a momento posterior, discorrendo exclusivamente sobre a suspensão do pagamento. Surge impertinente o óbice da coisa julgada. 
    Há mais, confiram trecho do voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, no recurso extraordinário nº 590.751/SP: 
    Depois, observo que, na origem, a ação expropriatória foi ajuizada em 1991 e o precatório expedido de 1995. Como este não se encontrava pendente de pagamento na data da promulgação da Constituição de 1988, a matéria está regra pelo disposto no artigo 78 do ADCT.
    Observe-se a determinação, no precedente, de aplicação do regime de pagamento do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos precatórios que não se encontravam pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição Federal. 
    Não se pode cogitar, na espécie, da existência de qualquer dos vícios suficientes a respaldar os embargos declaratórios. O pronunciamento traz os parâmetros observáveis, de modo a revelar a impropriedade dos declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão. 
    3. Ante o exposto, desprovejo os embargos de declaração. 
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator